Tribunal: TJMT
Processo: 1000339-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000339-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Corretagem, Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), YASSIN IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 01.948.120/0001-88 (AGRAVADO), JOSE LUIZ SILVA GOMES - CPF: 482.824.728-91 (AGRAVANTE), SUELI RICATIERI SILVA GOMES - CPF: 611.851.408-91 (AGRAVANTE), DARCY AVELINO SILVA GOMES FILHO - CPF: 041.621.611-00 (AGRAVANTE), REGINA BAEZ - CPF: 086.615.531-72 (AGRAVANTE), ADILSON DA SILVA GOMES - CPF: 223.537.981-87 (AGRAVANTE), CRISTINA KIMIKO YAMANCHI DA SILVA GOMES - CPF: 453.330.171-15 (AGRAVANTE), MARLENE GOMES DA COSTA - CPF: 292.737.491-00 (AGRAVANTE), JURANDIR GOMES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 468.364.621-87 (AGRAVANTE), TADEU MARCIO CERQUEIRA CALDAS - CPF: 176.053.851-53 (AGRAVANTE), ZULEIKA GOMES DE CERQUEIRA CALDAS - CPF: 225.969.501-97 (AGRAVANTE), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO – DECISÃO QUE FIXA PONTOS CONTROVERTIDOS, DETERMINA PRODUÇÃO DE PROVAS E DESIGNA AUDIÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Há que ser desprovido o agravo interno, se a decisão monocrática se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou seguimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão de primeiro grau que fixou os pontos controvertidos, determinou a produção de determinadas provas e designou audiência.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto por
JOSE LUIZ SILVA GOMES, REGINA BAEZ, SUELI RICATIERI SILVA GOMES, CRISTINA KIMIKO YAMANCHI DA SILVA GOMES, DARCY AVELINO SILVA GOMES FILHO, ADILSON DA SILVA GOMES, MARLENE GOMES DA COSTA, JURANDIR GOMES DO ESPIRITO SANTO, TADEU MARCIO CERQUEIRA CALDAS e ZULEIKA GOMES DE CERQUEIRA CALDAS

contra a decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15.

Os recorrentes alegam que diversamente do que entendido pela i. relatora ao considerar inadmissível o recurso de agravo de instrumento, toda a questão discutida na fundamentação do presente recurso se trata, na verdade, de julgamento parcial do mérito, o que confere cabimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II do CPC/15, uma vez que presentes os requisitos do art. 356, I, do CPC/15.

Sustentam que o STJ julgou recurso repetitivo Tema 988, que tratava acerca da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/15 e decidiu por sua mitigação, fixando a urgência como requisito objetivo para aferição do cabimento recursal.

Argumentam que não há como aguardar a apelação para só então recorrer da referida decisão, na medida em que resultará na inutilidade do julgamento da questão, pois a matéria ventilada no recurso interfere na instrução do feito.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática e pelo provimento do agravo interno, a fim de conceder o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

As contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo interno, no ID no 120813489.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta relatora que negou seguimento ao agravo de instrumento, com base no art. 932, III, do CPC/15.

Ao analisar o agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE LUIZ SILVA GOMES, REGINA BAEZ, SUELI RICATIERI SILVA GOMES, CRISTINA KIMIKO YAMANCHI DA SILVA GOMES, DARCY AVELINO SILVA GOMES FILHO, ADILSON DA SILVA GOMES, MARLENE GOMES DA COSTA, JURANDIR GOMES DO ESPIRITO SANTO, TADEU MARCIO CERQUEIRA CALDAS e ZULEIKA GOMES DE CERQUEIRA CALDAS
na Ação de Cobrança no 1029497-38.2020.8.11.0041 contra a decisão que saneou os autos em decisão complementar que rejeitou os embargos de declaração e aditou a decisão, para designar audiência de instrução para o dia 25/05/2022, às 16:00 horas, fixando o limite de 03 (três) testemunhas, independente de prévia apresentação de rol, bem como deferiu a prova pericial requerida pelos agravantes/requeridos, sendo nomeado a empresa Real Brasil Consultoria e Perícias Ltda., determinando a intimação das partes para indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, dentro do prazo de 15 dias.

Alegam em suas razões recursais que a decisão saneadora fixou os seguintes pontos controvertidos: a ilicitude na conduta dos requeridos; os valores devidos; a existência de má prestação de serviços; adulteração documental e responsabilidade dos requeridos.

Sustentam que via embargos de declaração os agravantes se manifestaram acerca da omissão da decisão exarada, mantida incólume, que, no entanto, deixou de fixar como ponto controvertido a vigência da autorização para venda com exclusividade, como sustentado no mérito; analisar o pedido de inversão do ônus da prova ou distribuir o ônus da prova como defendido no mérito.

Aduzem que decidiu, suplementarmente, aditar o despacho saneador, para determinar: a realização de prova pericial sobre os documentos, cuja falsidade foi suscitada, nomeando perito e todas as demais providencias; designar audiência de instrução e julgamento, limitando o número de testemunhas a três.

Afirmam que no caso de não ser fixado como ponto controvertido a matéria quanto à exclusividade do negócio jurídico (venda do imóvel), obstaculizaria o mérito da ação na medida em que, nesse diapasão, reside uma das vertentes de defesa dos agravantes quanto à inexistência de seu dever de pagar a comissão.

Alegam que, após arroladas as 05 (cinco) testemunhas pelos agravantes e esclarecida a prova pretendida em cada depoimento, fixar o rol em número menor que o indicado, sem a devida fundamentação, configura cerceamento de defesa e contrariedade ao diploma processual civil.

Pugnaram pela concessão da liminar do efeito suspensivo, para suspender a prática de todos os atos inerentes à perícia determinada na decisão recorrida, bem como da audiência de instrução e julgamento.

Pois bem.

A decisão agravada que fixa os pontos controvertidos, que determina a produção de determinadas provas e designa audiência, não se encontra inserida no rol do art. 1.015 do CPC/15, tampouco se inclui dentre as exceções de seu parágrafo único, in verbis:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I- tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL – HIPÓTESE NÃO INCLUÍDA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1. 015 DO CPC – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO urgente QUE AUTORIZE A análise imediata da matéria – Recurso não conhecido.” (TJ-SP - AI: 21630637520208260000 SP 2163063-75.2020.8.26.0000, Relator: Cesar Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 03/08/2020, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2020)

De igual modo, o caso não demanda risco iminente ou prejuízo iminente à parte recorrente, de forma a aplicar a exceção do recurso repetitivo:

"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."
(TEMA 988/STJ)

Logo, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste egrégio Tribunal de Justiça na causa, visto que não “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15,
nego seguimento
ao agravo de instrumento.

Comunique-se a Juíza da causa.

Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizam-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2022.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”
(ID no 114905481)

No caso em tela, a decisão agravada bem fundamentou que a decisão agravada que fixa os pontos controvertidos, que determina a produção de determinadas provas e designa audiência, não se encontra inserida no rol do art. 1.015 do CPC/15, tampouco inclui dentre as exceções de seu parágrafo único.

Ademais, constou ainda que o caso não demanda risco iminente ou prejuízo iminente à parte recorrente, de forma a aplicar a exceção do recurso repetitivo (Tema 988/STJ).

Logo, não cabe a interposição de agravo de instrumento no caso examinado.

Sobre o tema, preleciona NELSON NERY JR. E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
in verbis:

“...Agravo de instrumento em hipótese taxativa (numerus clausus). O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC/2015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC, 1.009, § 1o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões)...”.(Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC, Lei no 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2078)

Cumpre registar que as decisões não agraváveis, poderão ser suscitadas em preliminar de apelação eventualmente interposta ou nas contrarrazões, não se sujeitando à preclusão, conforme dispõe o § 1o, do art. 1.009, do CPC/15.

Não é de se olvidar que, de acordo com o art. 1.021 do CPC/15, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022